Tribunal: TJSP
Processo: 2035720-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento. Inconformismo. Descabimento. Conjunto probatório que afasta a recorrente do estado de pobreza, não permitindo verificar a alegada hipossuficiência financeira. Pleito de realização posterior de análise da possibilidade de o espólio ser beneficiário da justiça gratuita no decurso processual e diferimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento. Inconformismo. Descabimento. Conjunto probatório que afasta a recorrente do estado de pobreza, não permitindo verificar a alegada hipossuficiência financeira. Pleito de realização posterior de análise da possibilidade de o espólio ser beneficiário da justiça gratuita no decurso processual e diferimento das custas ao final do processo que formulado em sede recursal, mas não para apreciação do Juízo 'a quo', o que impossibilita sua análise, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2035720-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante SABRINA DA COSTA
LEME, são agravados CARLOS ALBERTO DA CUNHA LEME, MARIA CRISTINA
STRABELLI e NORDEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035720-96.2020.8.26.0000 -Voto no 5999
2
Agravo de Instrumento no 2035720-96.2020.8.26.0000
Agravante: Sabrina da Costa Leme
Agravados: Carlos Alberto da Cunha Leme, Maria Cristina Strabelli e
Nordex Empreendimentos e Participações Ltda.
Foro: Itatiba (1a Vara Cível)
Juíza de Direito: Renata Heloisa da Silva Salles
Voto no 5999
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
ABERTURA DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA.
Indeferimento.
Inconformismo.
Descabimento. Conjunto probatório que afasta a
recorrente do estado de pobreza, não permitindo
verificar a alegada hipossuficiência financeira.
Pleito
de
realização
posterior
de
análise
da
possibilidade de o espólio ser beneficiário da
justiça gratuita no decurso processual e diferimento
das custas ao final do processo que formulado em
sede recursal, mas não para apreciação do Juízo 'a
quo', o que impossibilita sua análise, sob pena de
supressão de instância. Decisão mantida. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Vistos
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão trasladada à fl. 161/162 que, nos autos da ação de abertura de
inventário, indeferiu à ora agravante a gratuidade da justiça, nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035720-96.2020.8.26.0000 -Voto no 5999
3
“(...) Indefiro o pleito de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, considerando o recebimento dos valores
retratados à fl. 216, que permitem inferir, de forma
contundente, a possibilidade financeira da inventariante.
(...)” (destaques originais).
Inconformada, sustenta a recorrente que a r. decisão
vergastada está em desconformidade com o Código de Processo Civil,
posto que a assistência jurídica gratuita só poderia ser negada se
houvessem elementos nos autos capazes de indicar a falta de critérios
legais para a concessão do benefício, e apenas depois de ter sido
intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, conforme prevê os
artigos 98 e 99 daquele diploma legal, não cabendo ao juiz indeferir de
plano o seu pedido.
Assevera, pois, que restou demonstrado que o valor de
sua renda líquida é inferior a 10 (dez) salários mínimos e que a
contratação de advogado particular não é requisito para a não concessão
da benesse requerida. Na sequência, colaciona jurisprudência em abono
à sua tese deduzida.
Defende
também
que
as
custas
processuais
do
inventário constituem ônus do espólio, sendo irrelevante as condições
da inventariante ou dos herdeiros.
Pugna, assim, pela reforma da r. decisão atacada, para
que lhe seja concedida, enquanto herdeira, a justiça gratuita e,
enquanto representante do espólio, requer que seja realizada posterior
análise da possibilidade de o espólio ser beneficiário da justiça gratuita
no decurso do processo e, ainda, que seja diferido o recolhimento das
custas para o final do processo.
Recurso tempestivo, sem preparo, dispensadas as
informações e a contrariedade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035720-96.2020.8.26.0000 -Voto no 5999
4
Registre-se, inicialmente, que, no presente caso,
possível se mostra o imediato julgamento do recurso pelo órgão
Colegiado para apreciar a matéria ventilada, prestigiando-se, assim, os
princípios da celeridade e economia processuais.
E, nesse passo, malgrado a irresignação manifestada e
a argumentação despendida, o presente recurso comporta parcial
conhecimento e, na parte conhecida, não provimento, posto que a
agravante não logrou êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência
econômica. Pelo contrário, os documentos já apresentados e as próprias
alegações da recorrente a afastam do estado de pobreza.
Preservado e respeitado entendimento diverso, não
basta a simples afirmação de hipossuficiência financeira para a
concessão da gratuidade, porquanto o referido pedido, não só deve ser
justificado, mas também, nas circunstâncias, devidamente comprovado.
Com efeito, o § 2o, do art. 99, do Estatuto Processual
vigente estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade”.
No entanto, a questão não pode ser tratada com a
simplicidade que a recorrente coloca. Isso porque, expressamente, o art.
5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, exige a comprovação da
insuficiência de recursos. Confira-se: “O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Acerca do tema, confira-se também a valiosa lição de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos,
pode entender que a natureza da ação movida pelo
impetrante demonstra que ele possui porte econômico para
suportar as despesas do processo. A declaração pura e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035720-96.2020.8.26.0000 -Voto no 5999
5
simples do interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos
seus dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca
não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe
ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (in
Código de Processo Civil Comentado e legislação processual
civil extravagante em vigor, Ed. RT, 3a ed., pág. 1.310).
Assim, verifica-se que a presunção iuris tantum que
emerge da declaração firmada, impõe ao postulante do benefício
processual a efetiva demonstração da hipossuficiência alegada, isto sem
afastar a possibilidade de ver, de pronto, seu pleito indeferido, quando
as circunstâncias, como no caso, indicarem não ser o pretenso
beneficiário pobre, na acepção jurídica do termo.
No caso em testilha, observa-se que o documento de
fl. 145, o qual foi retirado do Portal da Transparência da Polícia
Rodoviária, dá conta de que a recorrente recebe a quantia de R$
9.941,71 a título de pensão por morte. Tal fato conspira contra a
cogitada hipossuficiência, visto que, embora não haja previsão legal
acerca do limite para a concessão da benesse requerida, entende-se
como razoável que renda familiar do postulante seja igual ou inferior a
três salários mínimos, sem prejuízo de verificação do caso concreto e o
abrandamento do critério se constatado motivo excepcional relevante, o
que não se vislumbra.
Referido
parâmetro
também
adotado
tanto
pela
Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de
11.02.2014) quanto do Estado de São Paulo (Deliberação do CSDP no
137 de 25.09.2009), órgãos esses incumbidos de prestar assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035720-96.2020.8.26.0000 -Voto no 5999
6
jurídica gratuita:
“Art. 1o Presume-se economicamente necessitada a
pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja renda
mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três) salários
mínimos.” (Resolução do CSDPU no 85 de 11.02.2014).
“Art. 2o Presume-se necessitada a pessoa natural
integrante
de
entidade
familiar
que
atenda,
cumulativamente, as seguintes condições:
I aufira renda familiar mensal não superior a três
salários mínimos federais;” (Deliberação do CSDP no 137 de
25.09.2009).
Nesta mesma perspectiva, mutatis mutandis, confira-
se como já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Decisão
de
indeferimento da gratuidade de justiça. Declaração
de pobreza insuficiente por si só. Aposentado com
proventos líquidos superiores a três salários mínimos.
Ausência de comprovação da situação de miserabilidade. Decisão mantida. Agravo não provido. (Agravo de Instrumento no
2018585-71.2020.8.26.0000, Rel. Marcelo Semer, j.
02.03.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de justiça
gratuita.
Hipossuficiência
não
demonstrada.
Presunção de veracidade da declaração de pobreza
afastada. Crédito de benefícios previdenciários em
valor mensal superior a três salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035720-96.2020.8.26.0000 -Voto no 5999
7
Critério de renda familiar de até três salários
mínimos,
adotado
pela
Defensoria
Pública
e
prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar
necessitada a pessoa natural. Gratuidade incabível.
Custas ínfimas. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2002001-26.2020.8.26.0000, Rel. Jonize Sacchi de
Oliveira, j. 28.02.2020).
Ademais, ad argumentandum tantum, cumpre ressaltar
que, malgrado o patrocínio por advogado particular não impeça a
concessão do benefício almejado (art. 99, § 4o, do CPC), não se pode
negar que a contratação remunerada (hipótese que não restou afastada
no caso em tela) serve como elemento de convicção para refutar a
cogitada ausência de condições financeiras.
Outrossim, não é demais lembrar que não existe
gratuidade propriamente dita, pois, quando há concessão dos benefícios
da justiça
gratuita,
as
despesas
são custeadas
pelo Estado e,
consequentemente, pelo contribuinte, o qual muitas vezes encontra-se
em situação financeira inferior quando comparado com aquele que
pleiteia essa benesse, o que impõe uma análise minuciosa para a
referida concessão, de modo a não restar dúvidas quanto à
hipossuficiência do postulante.
Desta feita, não se trata de negar acesso à justiça ou
de criar obstáculo ao devido processo legal, ao direito de defesa, mas
de realmente fiscalizar a efetiva e correta aplicação de tão importante
benefício, infelizmente banalizado por um grande número de
postulações sem fundamento.
No tocante ao requerimento de que seja realizada
posterior análise da possibilidade de o espólio ser beneficiário da
justiça gratuita no decurso processual e que seja diferido o
recolhimento das custas para o final do processo, compulsando os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035720-96.2020.8.26.0000 -Voto no 5999
8
originários,
observa-se
que
tal
pedido não foi formulado para
apreciação do Juízo a quo, de modo que, apreciá-lo em sede recursal,
implicaria em supressão de instância e, consequentemente, na violação
aos princípios do duplo grau de jurisdição, do juiz natural e da ampla
defesa e do contraditório. Logo, este pleito não comporta conhecimento.
Daí porque, ante todo o exposto, CONHECE-SE
PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGA-SE PROVIMENTO.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora